Tribunal: TJDFT
Processo: 0749397-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Maria Haydee D’Amorim Gagliarde Madeira em face da decisão que, integrada pelo provimento que resolvera os embargos de declaração que aviara, no curso do cumprimento de sentença promovido em seu desfavor pelo agravado – Condomínio do Bloco G SQS 205 –, (i) determinara o envio dos autos à Contadoria Judicial para que retifique os cálculos exclusivamente para que a dedução da quantia de R$620,00 (seiscentos e vinte reais), consignada pela agravante, seja efetuada somente após serem realizados os cálculos de compensação dos valores devidos reciprocamente pelos litigantes; e, outrossim, (ii) reputando manifestamente protelatórios os embargos de declaração que aviara, cominara-lhe o pagamento de multa de 2% (dois) por cento sobre o valor da causa. Objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado, e, alfim, após regular processamento, a definitiva desconstituição do decisório arrostado. Como lastro apto a aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, argumentara a agravante, em suma, que o agravado deflagrara cumprimento de sentença em seu desfavor almejando o auferimento dos valores que lhe são devidos a título de taxas condominiais. Sustentara que, durante o trâmite procedimental, em 22.05.2019, postulara ao novo síndico do condomínio consulta dos livros contábeis e atas condominiais e descobrira que o crédito executado encontrava-se regularmente quitado desde janeiro/2014, ficando patente a existência de fato novo relativo à quitação de seu débito. Assinalara que os valores bloqueados via Bacenjud e os depositados em conta vinculada ao executivo foram indevidamente levantados pelo advogado do agravado, não os computando no pagamento do crédito executado. Asseverara que, demais disso, o Juízo do cumprimento de sentença não fixara parâmetros para orientar a contadoria judicial na elaboração dos cálculos do crédito executado sobejante, de modo que todas as contas confeccionadas pelo órgão encontram valores diferentes relativos à dívida exequenda. Destacara que, diante dessas circunstâncias, “perdeu completamente a confiança na conta judicial[1]” e optara por realizar, em 17.07.2019, consignação extrajudicial do valor de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), mediante depósito diretamente na conta bancária do agravado, quitando definitivamente o crédito executado. Registrara que, assim, as derradeiras contas confeccionadas pelo órgão de assistência contábil do Juízo encontram-se equivocadas, “pois tal como um monstro que se retroalimenta de si mesmo, voltam os cálculos sempre ao início do processo, aos idos de 2009, e daí em diante são reinseridos juros e correções monetárias até o presente –NOVEMBRO/2020. Como se isso não bastasse, ainda são inseridos na base dos cálculos a multa do antigo Art. 475-J/CPC-73, (hoje Art. 523/CPC-15) incidindo erroneamente sobre a base de cálculo até de honorários, o que viola o tema repetitivo 380/STJ e os arts. 927 e 928/CPC-15[2].” Alegara que a sentença que aparelha o executivo é ilíquida e até o presente momento não fora liquidada. Pontuara que a questão afeta a iliquidez do crédito executado não encontra-se acobertada pela preclusão, notadamente diante dos diversos cálculos elaborados pelo contador oficial. Salientara ser indevida a cominação de pagamento de multa, tendo em vista que os embargos de declaração que aviara não podem ser considerados protelatórios. Observara que, em consonância com a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça – tema 677 –, na fase de execução, o depósito judicial do montante integral ou parcial da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada. Anotara, alfim, que “as decisões ora agravadas, são claramente desfundamentadas e ilegais, violadoras dos temas repetitivos 380 e 677/STJ, não podendo o magistrado retornar às fases anteriores do processo, máxime, em matéria já julgada pelo juízo superior – como é o caso, vez que incidiu na violação frontal e direta aos dispositivos legais supracitados, incidindo nos arts. 489-II-III, §1°-IV-VIe §3o/CPC, e ainda implicando no retardo injustificado na prestação jurisdicional, com violação frontal do Art. 5°-LV-XXVIII, da CF, revelando-se cristalina a necessidade da concessão da tutela da evidência, com fulcro no Art. 311-I-II/CPC-15, para afastamento da multa de 2% (dois) por cento, como exposta na decisão agravada, ante a sua absoluta ilegalidade e violação da coisa julgada, requerendo-se a suspensão da decisão agravada como se requer[3].” É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Maria Haydee D’Amorim Gagliarde Madeira em face da decisão que, integrada pelo provimento que resolvera os embargos de declaração que aviara, no curso do cumprimento de sentença promovido em seu desfavor pelo agravado – Condomínio do Bloco G SQS 205 –, (i) determinara o envio dos autos à Contadoria Judicial para que retifique os cálculos exclusivamente para que a dedução da quantia de R$620,00 (seiscentos e vinte reais), consignada pela agravante, seja efetuada somente após serem realizados os cálculos de compensação dos valores devidos reciprocamente pelos litigantes; e, outrossim, (ii) reputando manifestamente protelatórios os embargos de declaração que aviara, cominara-lhe o pagamento de multa de 2% (dois) por cento sobre o valor da causa. Objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado, e, alfim, após regular processamento, a definitiva desconstituição do decisório arrostado. Do alinhado afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, integrada pelo provimento que resolvera os embargos de declaração manejados pela agravante, nos autos do cumprimento de sentença promovido pelo agravado em seu desfavor, determinara o retorno dos autos à contadoria judicial simplesmente para que retifique os cálculos no tocante ao decote do valor consignado, observando-se os critérios estabelecidos, afastando a quitação defendida. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldades. Inicialmente, afigura-se necessária breve digressão a respeito dos atos praticados no curso processual, de modo a evitar o enleio trazido nas razões recursais. Consoante se extrai dos elementos coligidos aos autos, em 16/06/2020 fora proferida decisão[4] determinando a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de cálculo e indicação de eventual débito remanescente, observando-se os critérios estabelecidos nas decisões anteriores, confira-se: “A executada se insurge contra a decisão que julgou os embargos de declaração revelando insatisfação com oque decidido, todavia a eventual reforma do julgado deve ser buscada na via adequada, uma vez que os temas apresentados foram objeto de análise por este Juízo. A título de exemplo, pois as matérias já decididas não serão revisitadas, cito que a questão dos ‘fatos novos, da arguição de quitação da dívida desde jan/14’ foi esclarecida no parágrafo 4 da decisão id 63128758. Além disso, a conduta do advogado do exequente também foi objeto da decisão, conforme se depreende do parágrafo 7, e o entendimento da executada sobre a ocorrência de crime foi tratado no parágrafo 11 da decisão id 63128758. Relativamente a eventual existência de débito remanescente, a executada tem razão quanto a data de realização dos cálculos pela Contadoria, que foi anterior ao pagamento de R$ 8.500,00 (id 62858436). Ainda, o laudo elaborado pelo assistente técnico da executada (id 65224447) indica a satisfação integral do débito, ao passo que o exequente afirma remanescer saldo devedor. Diante desse quadro, determino a remessa dos autos à Contadoria para elaboração de cálculo e indicação de eventual débito remanescente, devendo ser observadas as decisões id 34847136, id 57396738, id 63128758.” A título ilustrativo, deve ser registrado que, em consonância com a decisão de id 34847136[5], restara fixado que, nos cálculos do crédito executado a serem elaborados pela contadoria judicial, não deveriam constar as taxas vencidas em 05.03.2008 e 05.07.2009, e o valor a ser compensado deve ser calculado de acordo com os critérios fixados na sentença, com correção monetária desde o ajuizamento da ação e juros de mora a partir de 04.12.2009. Destaca-se, por oportuno, que a decisão que está inserta no id 57396738[6] cingira-se a conceder prazo para o ora agravado esclarecer se o valor do depósito de R$8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), realizado pela agravante diretamente na conta bancária do condomínio, se refere a algum outro débito da condômina pois, caso contrário, será decotado do valor do crédito executado. De sua vez, o provimento subsequente - id 63128758[7] -assentara que o alegado fato novo – apuração de quitação do crédito executado, pela condômina, após consulta dos livros contábeis condominiais –, não traduz a realidade, porquanto o valor indicado nos documentos contábeis como quitados não são objeto do cumprimento de sentença. Outrossim, no aludido decisório, fora determinado que a quantia de R$8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), depositada pela agravante diretamente na conta bancária do condomínio, deve ser decotada do valor do crédito executado. Consignados os atos e decisões precedentes, e diante do determinado pelo Juízo, a contadoria oficial confeccionara contas positivando o valor sobejante do crédito executado em R$10.867,67 (dez mil, oitocentos e sessenta e sete mil e sessenta e sete centavos)[8]. A agravante aviara impugnação[9] a esses cálculos sustentando, dentre outras matérias, que (i) o Juízo não fixara os critérios de apuração do crédito executado sobejante; (ii) não fora determinado o decote da quantia de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) depositada diretamente na conta bancária do condomínio; (iii) quitação do crédito executado conforme registrado nos livros contábeis e atas condominiais. A insurgência formulada pela agravante fora parcialmente acolhida pela decisão guerreada[10], que aferira equívoco nos cálculos elaborados pelo órgão de assistência contábil do Juízo, assinalando que a conta não efetuara adequadamente a dedução da quantia de R$620,00 (seiscentos e vinte reais), consignada pela agravante, pois essa importância deve ser decotada do saldo devedor sobejante somente após ser realizado os cálculos de compensação dos valores devidos entre os litigantes. Confira-se: “A Contadoria Judicial apresentou novos cálculos e indicou ainda remanescer crédito em favor do exequente (id 66047524), com o que este concordou, mas houve objeção da executada, que entende estar satisfeita a obrigação. Em relação à insurgência da executada sobre os parâmetros de cálculo por entender que não foram definidos por este juízo, sem razão a devedora uma vez que a manifestação da Contadoria observou as ocorrências desta execução, utilizando como base de cálculo o valor inicialmente devido e procedendo aos descontos do que já foi pago, seja diretamente pela executada, seja por meio de penhora, ressalvada a questão da compensação que será analisada em sequência. Em um breve retrospecto deste processo, vê-se nas decisões proferidas por este juízo que reiteradamente foram estabelecidas diretrizes a serem observadas para definição do quanto devido, podendo-se indicar a título de exemplo as decisões id 34847009, id 34847136 e id34847267. No que tange à consignação em pagamento, ao contrário do que afirma a executada, a matéria foi examinada por este juízo, inclusive com determinação para que o valor fosse abatido do débito, nos termos da decisão id63128758 (parágrafo 6) e da decisão id 631287580 (parágrafo 20). Em relação aos documentos contábeis do Condomínio, o tema foi apreciado na decisão id 63128758(parágrafo 4), concluindo-se que os referidos documentos não revelam o cumprimento da obrigação objeto desta execução, estando superada a sua análise (CPC, art. 505). Sobre o pedido para que o exequente recolha os emolumentos ao Cartório de Registro de Imóveis, embora a executada reitere a pretensão, a questão já foi decidida por este juízo, conforme se vê nas decisões id34847136, id 57396738 e id 63128758. De mais a mais, a executada surpreende ao defender a extinção da execução pela satisfação do débito, mas simultaneamente juntar laudo elaborado por especialista que contratou e que, diversamente, indica ainda haver valores a serem pagos ao exequente (R$ 6.973,10 – id 68110844). Especificamente sobre o laudo do assistente da devedora (id 68110844), de pronto reputo sepultado qualquer novo debate sobre atualizações monetárias no tempo em que o processo físico esteve em carga com o advogado do credor, pois a questão foi exaustivamente debatida nos autos estando preclusa qualquer tentativa de novo julgamento. Sobre as custas processuais, a multa e os honorários advocatícios, os cálculos da Contadoria observaram corretamente os percentuais estabelecidos na sentença, majorados pelo acórdão, e a insurgência em razão do valor devido pelo exequente a título de honorários é impertinente, pois, além de os honorários não poderem ser compensados (art. 85, § 14, CPC), eventual interesse dos advogados da executada em cobrar os valores que lhe entendem ser devidos deve ser requerido em procedimento de cumprimento de sentença que, desde logo, registro que deve ocorrer em processo autônomo para não tumultuar a regularidade deste procedimento. No entanto, tem razão a executada sobre o que deve ser compensado, nos termos da sentença. A Contadoria efetuou a subtração do valor a ser compensado no final da conta, de forma que estão incidindo honorários e multa sobre uma parcela da dívida que já está paga, majorando o valor devido de forma indevida. O cálculo da dívida deve primeiro englobar o valor principal e os juros e, só sobre o que ainda for devido na data da sentença e, posteriormente, do cumprimento, incidem multa e honorários. No caso, do valor principal devido pela executada ao exequente deve ser diminuído do que devido pelo exequente à executada, ou seja, efetuada a compensação dos valores devidos entre as partes para que só então incida as verbas processuais. O cálculo a ser efetuado é simples e o próprio exequente poderia realizá-lo, entretanto considerando as circunstâncias deste cumprimento de sentença determino o retorno dos autos à Contadoria Judicial para que retifique os cálculos exclusivamente sobre a dedução de R$ 620,00, a ser atualizada, observando os parâmetros indicados nos dois parágrafos anteriores. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial.” Assinale-se que a agravante aviara embargos de declaração[11] em face desse decisório, sustentando as seguintes omissões, a saber: (i) a base de cálculo dos honorários advocatícios afigura-se equivocada; (ii) o crédito executado é ilíquido; (iii) consignara valores diretamente na conta bancária do agravado. Com efeito, a pretensão aclaratória fora desprovida[12], e, reputando manifestamente protelatórios os embargos de declaração que aviara, fora cominado à agravante o pagamento de multa de 2% (dois) por cento sobre o valor da causa, como se infere do abaixo reproduzido: “A executada interpôs embargos de declaração por compreender que a decisão objeto do recurso é obscura e omissa. Mas os argumentos apresentados pela embargante demonstram que a sua insatisfação é com os termos da decisão, não havendo qualquer vício que justifique o acolhimento do recurso. Em relação à base de cálculo dos honorários advocatícios, trata-se de inovação por parte da executada que, quando intimada a se manifestar sobre os cálculos da Contadoria, nada impugnou sobre a questão da base de cálculo dos honorários, estando preclusa a oportunidade para se insurgir. Afinal, por se tratar de direito disponível, o momento adequado para impugnar os cálculos e alegar excesso de execução deve ser observado. Do contrário, a matéria estará sujeita à preclusão. Além disso, a questão, nos limites do que impugnado pela executada, foi devidamente decida no parágrafo 8 da decisão id 70838578, não se podendo considerar que a decisão foi omissa sobre ponto que a devedora sequer havia alegado. No que concerne à reiterada tentativa da executada de tratar o débito deste cumprimento de sentença como ilíquido, a questão já foi decidida anteriormente (id 34846628) e não será revisitada (CPC, art. 505).Relativamente à consignação em pagamento, o tema também já foi reiteradamente tratado, como se vê das decisões id 57396738 e id 63128758. Por fim, quanto à afirmação de que ‘AOBSCURIDADE reside na declaração da decisão ora embargada, que não condiz com a realidade fática e probatória dos autos" vê-se que a insatisfação da executada é com o teor da decisão e o que chama de obscuridade é na verdade a intenção de reforma da decisão, o que deve ser buscado na via recursal adequada. Diante disso, rejeito o recurso. Como se trata de recurso manifestamente protelatório, condeno a embargada ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 1.026, § 2°, do CPC. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial, que deve observar os termos da decisão id 70838578.” Reprisados os fatos, sob indene que a decisão guerreada, integrada pelo provimento que rejeitara os embargos de declaração, afigura-se escorreita, não merecendo reparos, inclusive na parte em apenara a agravante. Com efeito, inicialmente deve ser registrado que, ao contrário do que aduzira, o Juízo da execução fixara a fórmula de apuração do crédito executado sobejante. Conquanto a decisão guerreada não tenha detalhado, especificamente, os critérios a serem observados pelo órgão de assistência contábil do Juízo, os provimentos proferidos durante o trâmite procedimental estabeleceram os critérios que devem lastrear os cálculos da dívida exequenda. Diante dessa circunstância, afigurava-se mesmo prescindível que o Juízo repetisse tudo o que fora decidido nas decisões precedentes, competindo ao contador oficial observar as determinações anteriores fixadas pelo juízo acerca da fórmula da apuração do crédito executado. Em contrapartida, a alegação formulada pela agravante acerca da iliquidez do crédito executado e, por conseguinte, da necessidade de liquidação desse importe, encontra-se acobertada pela preclusão. É que, em consulta aos autos do cumprimento de sentença, afere-se que essa matéria fora objeto de exame pela decisão[13] datada de 21.05.2019 que fixara que apuração do crédito depende de meros cálculos, confira-se: “(...) A despeito de terem sido analisadas e repelidas as teses da executada, alguns pontos merecem registro. Necessidade de liquidação. Não bastasse a sentença ter consignado expressamente que a liquidação deve ser feita por simples cálculo aritméticos (fl. 153), a executada apresentou o valor da condenação que considerava correto e atualizado (fl. 297), mas insiste na afirmação de que a sentença precisa ser liquidada pela Contadoria Judicial, ao argumento de que o valor da condenação ‘não depende apenas de cálculo aritméticos realizados pelas próprias partes’ (fl. 298).” Assinala-se que, demais disso, em decisão[14] datada de 07.06.2017, novamente fora assentada a prescindibilidade de liquidação de sentença, conquanto inteiramente dispensável, pois a liquidação na espécie, envolvendo obrigações condominiais, é realizada mediante simples cálculos, nos seguintes termos: “Rejeito, mais uma vez, a impugnação de fls. 842/860, pois manifestamente incabível e intempestiva. Este processo já superou, e há muito tempo, essa fase. Cumpre salientar, contudo, que não é necessária prévia liquidação para se promover o presente cumprimento de sentença, pois, de acordo, com o Código de Processo Civil, quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença. Não haverá remessa dos autos ao contador, pois este é auxiliar do juízo, não das partes. Caso queira a elaboração dos cálculos por outro expert (já que o exeqüente apresentou cálculos elaborados por contador às fls. 820/829), deveria ter contratado um às suas expensas e juntado os cálculos aos autos no momento que era oportuno.” Ou seja, a despeito da inconsistência da pretensão, resplandecesse que a alegação formulada e reprisada sobre a iliquidez do crédito executado e, por conseguinte, da necessidade de realização de liquidação, fora efetivamente resolvida de forma lídima, não podendo ser aventada novamente, sob pena de malferimento à segurança jurídica. O estatuto processual, atento àquele enunciado e ao instituto da preclusão, não contempla a atuação de ofício do Juízo na origem para alterar o que fora resolvido, sem qualquer justa fundamentação, o que significaria verdadeira subversão do princípio do duplo grau de jurisdição. Confira-se, pois, o que dispõe o Código de Processo Civil em seu artigo 505, verbis: “Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei.” Destarte, resolvida a matéria, não é dado ao Juiz, assim como às partes, revolver os debates, sob pena de ofensa à segurança jurídica que se faz imperiosa nos atos judiciais. Para Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery “(...) A preclusão envolve as partes, mas pode ocorrer, também, relativamente ao juiz, no sentido de que ao magistrado é imposto impedimento com a finalidade de que não possa mais julgar questão decidida. A doutrina faz referência a esse fenômeno denominando-o de preclusão pro judicato (...)”[15]. Nesse mesmo sentido, confira-se a lição de Luiz Flávio Gomes e Alice Bianchini in RT 810/462: “7.1 De outra parte, que o instituto da preclusão alcança todos os sujeitos do processo (partes e juiz) já ninguém põe em dúvida. Essa é a lição, aliás, de Arruda Alvim, que destaca que a preclusão ‘atinge os três sujeitos do processo, ou seja, os sujeitos parciais e o sujeito imparcial’ (‘Dogmática jurídica e o novo Código de Processo Civil’, São Paulo, RePro 1/128). 7.2 No mesmo sentido, Chiovenda (apud Humberto Theodoro Júnior, ‘A preclusão no processo civil’, São Paulo, RT 784/19, nota 30, ano 90, fev. 2001) e Stefano Riccio (La preclusione processuale penale, Milano, Giuffrè, 1951, p. 100). 7.3 Se a preclusão, para as partes, atinge faculdades, quanto ao juiz vincula-se às questões decididas (cf. Ponte de Miranda, Comentários ao Código de Processo Civil, 1939, t. IV, p. 105; Ernani Fidélis dos Santos, Manual de direito processual civil, 3. ed., São Paulo, Saraiva, 1994, vol. 1, p. 498). 7.4 Inquestionavelmente, portanto, consoante o magistério de Antonio Vital Ramos de Vasconcelos, ‘além das partes, o juiz também está sujeito à incidência da preclusão, denominada pro judicato, isto em virtude do princípio bis de eadem re ne sit actio, interpretado no sentido comum de proibição de reproduzir uma demanda ou uma questão ao mesmo juiz que sobre elas já se haja pronunciado. Com efeito, com o pronunciamento acerca da questão o juiz presta a função jurisdicional devida, concluindo o que lhe competia. (...) Pouco importa que ao juiz não estivessem presentes, no momento da deliberação da matéria incidente, todos os argumentos concernentes à questão controvertida: basta tenham tido os litigantes a oportunidade de oferecer suas teses e debater suas razões’ (‘O pedido de reconsideração e a preclusividade das decisões judiciais’, São Paulo, RT 616/18). Quando não há nenhum inconformismo com a decisão proferida (por exemplo: decisão que anulou todos os atos instrutórios), opera-se a preclusão, inclusive pro judicato. Consequentemente, não é lícito ao juiz reapreciar a mesma matéria (já coberta com o manto da preclusão).” Nesse sentido é pacífico o entendimento firmado por esta Corte de Justiça, que reconhecendo a subordinação do Juiz à imutabilidade das decisões resolvidas com imutabilidade, prestigia o instituto da preclusão pro judicato. Confiram-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DE BEM À PENHORA PELA DEVEDORA. DECISÃO JUDICIAL FAVORÁVEL. TRÂNSITO EM JULGADO. CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO. Assegurada à devedora a oportunidade de ter sua indicação de bens à penhora por decisão judicial transitada em julgado, não é dado rediscutir ou rever tal determinação. Opera-se a preclusão pro judicato, pela qual o juiz não pode decidir novamente no processo a mesma matéria (CPC, art. 471: "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide"). Recurso conhecido e provido, maioria.” (Acórdão n. 618505, 20120020129460AGI, Relator WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a Turma Cível, julgado em 18/07/2012, DJ 17/09/2012 p. 88) “CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE REABRE QUESTÃO JÁ DECIDIDA TRANSITADA EM JULGADO - PRECLUSÃO PRO JUDICATO - RECURSO PROVIDO. 1 - O art. 471 do CPC estabelece a preclusão pro judicato, determinando que "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide [...].", da mesma forma que o art. 473 do Código de Processo Civil determina que "é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão." (...)” (Acórdão n. 611933, 20120020127038AGI, Relator LECIR MANOEL DA LUZ, 1a Turma Cível, julgado em 15/08/2012, DJ 13/09/2012 p. 77) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SENTENÇA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. DETERMINAÇÃO DE APRESETAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA SENTENÇA. JUNTADA DE CÓPIA DO DOCUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DANDO POR CUMPRIDA A OBRIGAÇÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO. EXECUÇÃO DAS ASTREINTES. ADMISSÃO. REEXAME DE QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Se opta a parte por conformar-se com o decisum, a ela é defeso discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão, nos termos do art. 473 do CPC. A não interposição de recurso próprio para combater a decisão torna precluso o direito da parte de ver a questão reapreciada. 2. Quanto ao julgador, excetuando-se as restritas hipóteses de erro material, daquelas que ensejam os embargos declaratórios, bem como na hipótese dos embargos infringentes para o próprio juiz da causa (art. 34 da Lei n.o 6.830/80) e a circunstância prevista no artigo 296 do Código de Processo Civil, não pode ele, por ato próprio ou por ato de juiz de mesma hierarquia, revogar, modificar ou desconstituir suas decisões. 3. É próprio das decisões interlocutórias o juízo de retratação, mas a interpretação desta faculdade não pode ser alargada a ponto de se chancelar a instabilidade das relações jurídicas. 4. O art. 471 do Código de Processo Civil explicita a repercussão concreta no mundo jurídico da coisa julgada material ou imutabilidade dos efeitos naturais das decisões judiciais, que é a impossibilidade de o juiz da causa, ou outro qualquer, voltar a apreciar o pedido já decidido relativamente a uma lide. 5. Há, em relação a todas as decisões processuais, a chamada preclusão pro judicato, segundo a qual, com ou sem solução de mérito, "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide" (art. 471). Somente pelas vias recursais próprias, e no devido tempo e forma da lei, é que se pode provocar a revisão e a reforma das decisões judiciais.” (Acórdão n. 350147, 20090020020078AGI, Relator LÉCIO RESENDE, 1a Turma Cível, julgado em 01/04/2009, DJ 13/04/2009 p. 69) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COISA JULGADA CARACTERIZADA. 1. A coisa julgada foi criada pelo ordenamento jurídico a fim de se conferir imutabilidade às decisões judiciais, instituto que, na legislação pátria, está alçado à categoria de garantia fundamental, previsto no artigo 5o, inciso XXXVI da Constituição Federal de 1988. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão n. 536032, 20110020116681AGI, Relator ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, julgado em 14/09/2011, DJ 22/09/2011 p. 171) Assim, já resolvida a questão no trânsito processual, revestindo-se de imutabilidade que vincula mesmo o Juízo processante do cumprimento de sentença, não há que se reprisar a questão relativa à iliquidez do crédito executado e, por conseguinte, da necessidade de liquidação desse importe porquanto atenta contra o instituto da preclusão. No tocante à necessidade do decote do crédito executado da quantia que depositara diretamente, carece a agravante de interesse recursal, pois, conforme pontuado, a decisão guerreada determinara linearmente que nos cálculos a serem elaborados pela contadoria judicial fosse decotado o importe de R$8.500,00(oito mil e quinhentos reais), correspondente ao depósito promovido pela agravante diretamente na conta bancária do condomínio, do valor do crédito executado sobejante. Considerando que a medida postulada pela agravante já fora determinada pelo Juízo ressoa impassível a ausência de interesse recursal da agravante quanto ao ponto. Deve ser assinalado, ademais, que a quitação ventilada descerra alegação desconforme com a boa-fé processual, pois o apurado se referia a obrigações diversas da executada. Alfim, ao menos nessa análise perfunctória, a multa debitada à agravante pelo aviamento de embargos de declaração manifestamente protelatórios afigura-se legítima e legal. Com efeito, durante o trâmite procedimental foram inúmeras as manifestações da agravante, muitas de caráter genérico, desprovidas de lastro material, implicando comprometimento da celeridade processual. Aliás, consoante assinalara, o executivo já era para estar há muito realizado, não fosse, contudo, sua resistência em realizar o débito de sua responsabilidade, o que somente vem incremento a dívida, pois, não solvida, é corrigida e acrescida dos acessórios moratórios Sobreleva pontuar, no particular, que os embargos de declaração aviados pela agravante cingiram-se a reprisar questões anteriormente agitadas e resolvidas, ficando patente que afiguraram-se manifestamente protelatórios, conforme decidido pelo provimento vergastado, pois não manejados em conformidade com sua vocação instrumental. Aferido o intuito pura e meramente protelatório dos embargos, ficando patente que a agravante excedera o simples exercício do amplo direito de defesa que lhe é ressalvado, deve sujeitar-se à penalidade preceituada pelo artigo 1026, §2o, do estatuto processual. O livre acesso ao Judiciário como forma de materialização do direito invocado pela parte não pode ser traduzido em conduta incompatível com o devido processo legal e com o objetivo teleológico do processo, não podendo ser confundido com perpetuação da causa com lastro em instrumentos destinados ao simples reexame das questões já solvidas através da sua adequação ao entendimento defendido pela parte. Destarte, merece ser mantida a ilustrada decisão quanto ao ponto, ao menos nesse momento. Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pela agravante não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira, obstando sua agraciação com a tutela recursal postulada. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do alegado, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal reclamada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de novembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 21388814 - Pág. 7 (fl. 09). [2] - ID Num. 21388814 - Pág. 8 (fl. 10). [3] - ID Num. 21388814 - Pág. 12 (fl. 14). [4] - ID Num. 65518532 - Pág. 1 (fl. 1848) – ação principal [5] - Num. 34847136 - Pág. 6 (fl. 1486) – ação principal. “Diante desse quadro, determino o retorno dos autos à Contadoria para elaboração de novos cálculos. Da planilha não deve constar as taxas vencidas em 05.03.2008 e 05.07.2009; e o valor a ser compensado deve ser calculado de acordo com os critérios fixados na sentença (fl. 153); correção monetária desde o ajuizamento da demanda e juros de mora desde 04.12.2009.” [6] - ID Num. 57396738 - Pág. 3 (fl. 1795) – ação principal. “Entretanto, nos cálculos da Contadoria não foi considerado o depósito de R$ 8.500,00, pois realizado posteriormente, e, se considerado, restaria o saldo devedor de R$ 4.483,46. Ainda, nos cálculos da Contadoria não foi considerado o valor de R$ 3.395,06, referente a pagamento que a executada afirma ter realizado e que estaria demonstrado no documento id40298301 - Pág. 3, apesar de não haver qualquer comprovante. Concedo ao exequente 15 dias para esclarecer se o valor de R$ 8.500,00 refere-se a algum objetivamente outro débito da executada, do contrário será abatido do débito que houver neste cumprimento de sentença. Ainda, concedo à executada 15 dias para esclarecer a que se refere o documento 40298301 – objetivamente Pág. 3, indicado em sua planilha como ‘Dedução valor pago em 10/07/2019 (Id: 40298301 - Pág. 3)-3.395,06’. Pode ser que tenha havido equívoco na indicação do ‘id’ e, se este for o caso, basta que a executada objetivamente indique qual o id correto para que seja confirmado se este valor foi, de fato, pago e deixou de ser considerado na planilha da Contadoria.” [7] - ID Num. 63128758 - Pág. 3 (fl. 1827) – ação principal. “(...) Diante disso, acerca dos alegados FATOS NOVOS, da arguição de quitação da dívida desde JAN/14”, de fato a decisão embargada foi omissa neste ponto, uma vez que não me manifestei sobre o tema, o que faço nesta oportunidade. Os cálculos trazidos pela executada, analisados em conjunto com todos os demais que carreiam os autos, revelam que o valor ali indicado foi pago pela devedora, entretanto desde aquela oportunidade remanesce débito o qual está sendo perseguido pelo exequente, consoante indica a petição id34846157, de modo que não se pode acolher a pretensão da devedora em ver reconhecida a quitação da dívida desde àquele tempo. (...) Com os esclarecimentos do exequente no sentido de que o valor de R$ 8.500,00 deve ser abatido do débito(id 62858436), o saldo remanescente, se houver, é inferior ao dos últimos cálculos apresentados pelas partes. Intime-se a executada para em 15 dias esclareça a que se refere o documento 40298301 - Pág. 3, indicado em sua planilha como ‘Dedução valor pago em 10/07/2019 (Id: 40298301 - Pág. 3) -3.395,06’. Pode ser que tenha havido equívoco na indicação do ‘id’ e, se este for o caso, basta que a executada indique qual o id correto para que seja confirmado se este valor foi, de fato, pago e deixou de ser considerado na planilha da Contadoria.” [8] - ID Num. 66047524 - Pág. 1/7 (fls. 1851/1857) – ação principal. [9] - ID Num. 68110839 - Pág. 1/4 (fls. 1863/1867) – ação principal. [10] - ID Num. 70838578 - Pág. 1/2 (fls. 1887/1888) – ação principal. [11] - ID Num. 71632219 - Pág. 1/8 (fls. 1892/1899) – ação principal. [12] - ID Num. Num. 74684284 - Pág. 1 (fl. 1907) – ação principal. [13] - ID Num. 34846628 - Pág. 1 (fls. 796/797) – ação principal. [14] - ID Num. 34846777 - Pág. 1/2 (fls. 1055/1056) – ação principal. [15] - In Código de Processo Civil Comentado, 4a ed., Ed. RT, 1999, p. 927